Tribunal: TJMT
Processo: 0007251-34.2010.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007251-34.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA - CPF: 205.705.038-68 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), VANDIR VERDOLIN - CPF: 174.031.621-53 (ADVOGADO), MARIA LUCIA NOGUEIRA SANTANA - CPF: 299.951.401-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

- ESCLARECIMENTOS DO PERITO AO LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DOS ATOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Quando há pedido expresso da parte para que as intimações sejam direcionadas a advogado específico, são nulas as realizadas sem essa observância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Interligação Elétrica do Madeira S.A.
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão de Posse proposta contra
Eurico Manoel Figueiredo Santana e Maria Lucia Nogueira Santana
para:
a)
constituir a servidão administrativa relativamente à parte do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Penha, com matrícula n. 10.061 do CRI de Rondonópolis,
b)
bem como homologar o laudo pericial e o complementar para declarar o valor da indenização da área ocupada em favor dos proprietários no montante de R$ 311.927,68, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da efetiva ocupação, abatido o valor já depositado nos autos,
c)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 5% do valor da diferença entre o valor oferecido na inicial e o valor da indenização estabelecida na sentença.

Alega a preliminar de cerceamento do direito de defesa sob o argumento de que a publicação da decisão que determinou vista as partes após esclarecimentos do perito deu-se unicamente em nome da advogada Chaiane de Paula Pereira, advogada substabelecida sem reservas, contudo, com a observação de que todas as publicações deveriam ser realizadas em seu nome. Requer a nulidade da publicação e que seja reaberto o prazo para a instrução processual, para que possa manifestar acerca dos esclarecimentos do perito.

No mérito, alega que o laudo pericial não observou a norma técnica ao não utilizar o método comparativo e procedimentos legais.

Sustenta que ao invés de utilizar o valor da terra nua para o cálculo da indenização da servidão, aplicou como parâmetro um imóvel com benfeitorias, calculando o valor de mercado do imóvel.

Aponta que o valor justo da indenização é de R$ 160.500,00 para fevereiro de 2023.

Assevera quanto a necessidade de atualização do valor depositado e que a condenação em juros está em desacordo com o Decreto Lei 3.365/41.

Requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reduzir a condenação da indenização para R$ 160.500,00, bem como que seja atualizado o valor depositado a ser abatido, e que seja reajustado os juros compensatórios para 6% ao ano.

Contrarrazões (id. 212311688). Aduz que a pretensa preliminar se trata de nulidade de algibeira, porquanto o advogado compareceu nos autos e respondeu a tempo e modo todas as intimações efetivadas em nome da advogada Chaiane de Paula Pereira, de maneira que a matéria se encontra preclusa. Alega que o perito se utilizou da melhor técnica na elaboração do laudo. Registra que no caso de ações de constituição de servidão em que a imissão do autor na posse do bem se deu antes de 28/08/2018, como no caso, os juros compensatórios serão contabilizados à ordem de 12% ao ano. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão de Posse proposta contra
Eurico Manoel Figueiredo Santana e Maria Lucia Nogueira Santana
para:
a)
constituir a servidão administrativa relativamente à parte do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Penha, com matrícula n. 10.061 do CRI de Rondonópolis,
b)
bem como homologar o laudo pericial e o complementar para declarar o valor da indenização da área ocupada em favor dos proprietários no montante de R$ 311.927,68, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da efetiva ocupação, abatido o valor já depositado nos autos,
c)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 5% do valor da diferença entre o valor oferecido na inicial e o valor da indenização estabelecida na sentença.

Em preliminar, o apelante suscita o cerceamento de defesa em razão de vício de intimação da decisão que determinou a intimação das partes para manifestar quanto aos esclarecimentos do perito.

Com efeito, o Dr. Murilo de Oliveira Filho foi o advogado constituído para representar os interesses da autora, Interligação Elétrica do Madeira S.A. que, por sua vez, substabeleceu os poderes a ele conferidos a Dra. Chaiane de Paula Ferreira, momento em que consignou expressamente que todas as publicações deveriam continuar a ser realizadas em seu nome.

Verifica-se que todas as intimações foram realizadas em nome de ambos os patronos (Dr. Murilo e Dra. Chaiane), porém, a intimar as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimentos do perito judicial, esta se deu somente em nome da substabelecida, em ofensa ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO INDICADO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DOS ATOS – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte para que as intimações sejam direcionadas a advogado específico, são nulas as realizadas sem essa observância.
(N.U 1029407-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Sob tal viés, resta o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa da parte apelante, e a nulidade dos atos praticados sem a sua intimação (art. 280, CPC).

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para revogar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para determinar a republicação da decisão (id. 212311659) em nome do advogado Murilo de Oliveira Filho, com o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024